Tribunal: STF
Processo: Rcl 68024
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 48. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE MANIFESTA SOBRE A LICITUDE OU ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, EMBORA ASSENTE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por D.L.B.L., em face de acórdão (e-doc. 28) da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos do Processo nº 1001641-77.2022.5.02.0511 (reclamação trabalhista), que supostamente teriam afrontado o decidido por esta Corte  na ADC 48. 



    2. Na origem, a Reclamação Trabalhista nº 1001641-77.2022.5.02.0511 (e-doc. 05, p. 1-22) foi deflagrada por L.S.S em face de D.L.B.L e outra visando ao reconhecimento de vínculo de emprego, a despeito da existência de contrato de prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas (e-doc. 08, p. 8-10) firmado entre as partes, nos termos da Lei nº 11.442/2007.  



    3.   A sentença (e-doc. 26, p. 13-19) considerou estar configurada a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o caso. Interposto recurso ordinário (e-doc. 27, p. 1-19), a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reformou a decisão de 1º grau, em acórdão (e-doc. 28) cujos trechos são abaixo transcritos, e assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito:  



    Da incompetência material da Justiça do Trabalho  



    Insurge-se o reclamante contra a r. sentença que declarou a incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar a presente ação.  



    Alega o recorrente que embora a contratação tenha sido estabelecida nos termos da Lei nº 11.442/08, tem-se que a prestação de serviços se deu nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT, de forma que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar o feito.  



    Prospera o inconformismo.  



    No presente caso, o reclamante ingressou com a presente ação requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício no período de 09/04/2021 a 16/12/2021, com o pagamento das verbas trabalhistas.  



    Em 16/04/2020, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ADC 48, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, (...)  



    (...)  



    Com efeito, restou decidido no julgado que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.  



    Todavia, a decisão na ADC 48 não obsta o reconhecimento da relação de emprego pela Justiça do Trabalho, quando presentes os requisitos previstos no art. 3º da CLT.  



    Assim, a discussão acerca da presença dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos artigos 2º e 3º da CLT não poderá ser estabelecida no âmbito da Justiça Comum, pois somente será considerada relação comercial de natureza civil, se afastado o vínculo empregatício.  



    Desta forma, na hipótese de o motorista requerer o reconhecimento do vínculo de emprego, inafastável a competência da Justiça do Trabalho.  



    Destarte, em conformidade com a decisão vinculante proferida na ADC 48, pelo C. STF, dou provimento ao recurso para reconhecer a competência material da Justiça do Trabalho para dirimir a controvérsia acerca da relação existente entre as partes.  



    Por consequência, a fim de evitar supressão de instância, determino o retorno dos autos à Vara de origem para julgamento do mérito, como entender de direito o magistrado.  



    Ante o exposto, ACORDAM os Magistrados da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em CONHECER do recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, por maioria de votos, vencida a Exma. Juíza Liane Martins Casarin que negava provimento ao apelo, DAR-LHE PROVIMENTO para reconhecer a competência material da Justiça do Trabalho e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para julgamento do mérito, como entender de direito, nos termos da fundamentação.  



    (e-doc. 28, grifo nosso)  



    4. Contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração (e-doc. 27, p. 43-45). 



    5. A reclamante, em linhas gerais, alega ser inequívoco que o objeto da demanda envolve contrato de transporte autônomo de carga firmado com transportador autônomo de carga – TAC, regido pela Lei Federal nº 11.442/2007, o que não se amoldaria a qualquer das situações constantes do art. 114 da Constituição Federal, que trata da competência da Justiça do Trabalho, nem mesmo nos arts. 3º, 643 e seguintes da CLT. Entende, por essa razão, que a decisão reclamada (e-doc. 28) teria desrespeitado a decisão desta Corte na ADC 48 (e-doc. 01, p. 10-11).  



    6. Assim, requer, liminarmente, a  suspensão do Processo nº 1001641-77.2022.5.02.0511. No mérito, pugna pela procedência da reclamação “para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar o feito originário” (e-doc. 01, p. 17)   



    É o relatório. Decido.  



    7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    9. O Reclamante aponta como paradigma a ADC 48 que assim dispõe:  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    10. Como visto, a ADC 48, em linhas gerais, versa sobre a possibilidade de terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei nº 11.442/2007), pelas empresas transportadoras, assentando a constitucionalidade da terceirização da atividade -fim.    



    11. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI 3961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    12. No mesmo sentido da ADC 48, a ADPF 324 estabeleceu que a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    13. A reclamante considera que o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda de origem afronta diretamente a decisão proferida na ADC 48, pois implicaria desrespeito à competência da justiça comum para apreciar a validade de instrumento contratual firmado com esteio na Lei n° 11.442/2007.  



    14. A argumentação trazida pela Reclamante carece de razão.  



    15. A interpretação da decisão reclamada (e-doc. 28), ao determinar o retorno dos autos para apreciação do juízo de primeiro grau, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADC 48, no que diz respeito à constitucionalidade da terceirização de atividade-fim por empresas transportadoras de carga e a consequente possibilidade de contratação, por tais empresas, de transportadores autônomos sem configuração de vínculo de emprego.  



    16. O acórdão reclamado (e-doc. 28) não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim no âmbito do serviço de transporte de cargas, mas, tão somente, considerou que “a decisão na ADC 48 não obsta o reconhecimento da relação de emprego pela Justiça do Trabalho, quando presentes os requisitos previstos no art. 3º da CLT” e que “a discussão acerca da presença dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos artigos 2º e 3º da CLT não poderá ser estabelecida no âmbito da Justiça Comum, pois somente será considerada relação comercial de natureza civil, se afastado o vínculo empregatício”.  



    17. Ressalto que a ADC 48, assim como os demais processos que versam sobre a constitucionalidade da terceirização (ADPF 324, ADI 3961, ADI 5625 e RE 958.252 - Tema 725 da Repercussão Geral), não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    18. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado (ADC 48) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte).  



    19. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente